Tribunal: TJDFT
Processo: 0722003-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE QUE A PRISÃO FOI FUNDAMENTADA EM PROVA ILÍCITA OBTIDA EM PERÍODO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA NÃO AUTORIZADA JUDICIALMENTE. ORDEM DENEGADA.

1. A data da publicação da decisão que determina a interceptação telefônica não necessariamente será a data de início da interceptação, isso porque a contagem do prazo da interceptação, conforme especificado no mandado judicial, terá início no momento exato em que a gravação começar e encerrada imediatamente ao término do prazo determinado.

2. Por tais razões, a escuta realizada após o prazo de 15 dias da data da publicação da decisão, mas dentro dos 15 dias após o início da efetivação, considera-se lícita.

3. Não havendo nenhum constrangimento ilegal a ser corrigido, uma vez que a sentença que condenou o paciente não se baseou em escutas telefônicas ilegais, é inadequado pedido para retirar dos autos as provas contestadas.

4. Habeas corpus parcialmente conhecido e ordem denegada.